Tribunal: TJBA
Processo: 8026305-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026305-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

AGRAVADO: JOAO JOAQUIM DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SILVIA MARIA BATISTA BRITTO PORTELLA registrado(a) civilmente como SILVIA MARIA BATISTA BRITTO PORTELLA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar e custear cirurgia prescrita ao beneficiário, sob pena de multa diária. Decisão agravada fixou obrigação de custeio integral, inclusive com possibilidade de contratação de médico particular, na ausência de profissional credenciado.

2. A decisão agravada também fixou multa cominatória diária, sem limite máximo. A agravante requereu a suspensão da decisão e a fixação de teto para a multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a imposição de obrigação de fazer para custeio de cirurgia e materiais indicados por médico assistente, com possibilidade de execução fora da rede credenciada; e (ii) saber se é possível limitar o valor da multa cominatória (astreintes) fixada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entre as partes é regida pelo CDC, que impõe interpretação mais favorável ao consumidor. O STJ entende ser indevida a recusa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente.

5. A documentação médica demonstra necessidade urgente da cirurgia. A negativa da operadora comprometeria o direito à saúde do agravado.

6. A multa cominatória fixada sem limite pode se tornar desproporcional. É cabível a fixação de teto, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8026305-93.2025.8.05.0000, em que é agravante,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE ("SUL AMÉRICA")
, e agravado,
JOAO JOAQUIM DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.